Tribunal: STF
Processo: HC 84056
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE.
PARCELAMENTO DE TERRAS PERTENCENTES À UNIÃO. COMPETÊNCIA.
1.      A
legitimidade do Ministério Público para impetrar habeas corpus tem
fundamento na incumbência da defesa da ordem jurídica e dos
interesses individuais indisponíveis.
2.      O habeas corpus é
instrumento idôneo para eleger o foro competente para o julgamento
da causa. Precedente.
3.      Compete à Justiça Federal o processamento
e julgamento da ação penal proposta para apurar a prática do crime
de parcelamento irregular de terras pertencentes à União.
        Ordem
concedida.